Tribunal: TJES
Processo: 5010594-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de cidadão em clínica pública especializada, com restrição de liberdade, em decorrência de quadro de ideação suicida e crise de ansiedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a manutenção de ordem judicial de internação compulsória desacompanhada de laudo médico circunstanciado que ateste a insuficiência de recursos extra-hospitalares e a necessidade específica da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação involuntária constitui medida extrema e excepcional, cabível apenas quando os recursos extra-hospitalares e as terapias ambulatoriais se revelarem insuficientes para o tratamento do paciente.

4. A validade da internação compulsória pressupõe a existência de laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da medida e evidencie a ineficácia das alternativas menos gravosas, conforme exigência legal.

5. O relatório médico que se limita a solicitar avaliação de urgência por psiquiatra, sem indicar, solicitar ou prescrever expressamente a internação, é insuficiente para fundamentar a restrição da liberdade do indivíduo.

6. A inexistência de prova do esgotamento das alternativas de tratamento ambulatorial impede a concessão da tutela de urgência para internação em regime hospitalar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010594-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBIRACU e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
, deferiu a tutela de urgência “consistente na requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial e a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento psiquiátrico, DETERMINANDO a internação de ALAN GONCALVES CLAUDINO DE FREITAS, em clínica pública especializada, capaz de tratá-lo, com a devida restrição de liberdade”.

Em suas razões, o agravante sustenta que
(i)
a decisão agravada foi proferida sem a apresentação de laudo médico circunstanciado e atualizado, conforme exigido pelo artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, artigo 23, §§ 6º e 10 da Lei nº 13.840/2019, artigo 3º da Lei Estadual nº 10.987/2019 e artigo 31 da Resolução CFM nº 2.057/2013;
(ii)
a internação compulsória, por sua natureza excepcional, só é admissível quando esgotadas todas as alternativas de tratamento ambulatorial, o que não foi comprovado nos autos;
(iii)
a decisão agravada desconsiderou entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que exige laudo técnico detalhado, elaborado por profissional habilitado, como condição indispensável à concessão da medida extrema.

Após examinar os autos, entendo não haver razões para dissentir do entendimento já manifestado por ocasião da apreciação da liminar recursal.

A internação involuntária, conforme disposto na Lei nº 10.216/2001, que regula a “proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”, é medida extrema e excepcional, devendo ser adotada apenas em situações nas quais as terapias extra-hospitalares se revelarem ineficazes, conforme determina o art. 4º, daquele diploma legal,
in litteris
:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Acrescente-se que, de acordo com o art. 6º, Lei nº 10.216/2001, a internação involuntária “
somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
”, e que, portanto, evidencie a insuficiência dos tratamentos ambulatoriais.

Sendo assim, a internação involuntária de uma pessoa acometida por questões de ordem mental deve ser sempre precedida de tentativas menos gravosas de tratamento, especialmente diante das diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental, com fundamento na Lei nº 10.216/2001, a qual preconiza um modelo de atenção à saúde mental aberto e de base comunitária.

No caso em tela,
o pedido de internação compulsória deduzido na ação originária, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, encontra-se desacompanhado de laudo médico circunstanciado.
E mais:
o relatório médico apresentado sequer solicita internação do paciente
.

Eis o inteiro teor do laudo médico id. 71050588 (da origem), assinado por médico generalista,
in verbis
:

“Paciente choroso, refere palpitação, crise de ansiedade piora há dias, refere estar muito triste, sem vontade de virir, relatando querer se matar, porém ainda não ter realizado tentativa. Refere não fazer uso de bebida alcoólica e nem usar drogas. Encaminho para avaliação de urgência! Não fez uso de nenhuma medicação.”

Conquanto o relato de ideação suicida, não há indicação, solicitação ou prescrição de internação compulsória, mas sim requerimento de avaliação do paciente por médico psiquiatra, conforme consta do campo “Motivo da Referência”.

Nesse sentido:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . MENOR. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. EXIGÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO.
1. A internação compulsória em casos como o presente é possível desde que determinada por ordem judicial e lastreada em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Art . 6º, parágrafo único, III, da Lei n.º 10.216/2001. 2. A internação involuntária, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, após tentativa de intervenção ambulatorial sem sucesso. Precedentes do TJES. 3
. Ausente prescrição médica específica da necessidade e essencialidade do tratamento excepcional, deve ser indeferida a pretensão.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010955-06.2023.8.08 .0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Deste modo, ausente a requisição de internação involuntária formulada por médico, não há como subsistir a ordem de internação compulsória do paciente, razão pela qual o recurso merece provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para, confirmado a decisão liminar ID 14833012, reformar a decisão recorrida para afastar a ordem de internação compulsória do paciente, até que seja apresentado laudo médico circunstanciado com expressa indicação da medida, mantendo-se, no entanto, as demais determinações de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, bem como a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento psiquiátrico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)